Tribunal: TCU
Processo: 021.864/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal de Contas da União, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Reinaldo Francisco Pereira (145089/2019, peça 3), recusando seu registro, nos termos do art. 260, § 1o, do RI/TCU; 9.2. determinar ao Tribunal de Contas da União que: 9.2.1. acompanhe a decisão judicial que ampara o pagamento da vantagem "opção" e, uma vez desconstituída a ação que a assegura, adote as medidas administrativas necessárias à regularização do seu pagamento, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário; 9.2.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.2.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante de que Reinaldo Francisco Pereira teve ciência desta deliberação. 9.3. esclarecer ao órgão de origem, com base no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, livre das irregularidades apontadas nestes autos; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.